Tribunal: TJSP
Processo: 2006439-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000154419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2006439-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca Santos, em que
são embargantes H SOLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e
TRISUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, são embargados ERICKA
RECCHIA SAPIA e LUIZ ANTONIO BICHELS SAPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2006439-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 24.769
Embargos de Declaração Cível No 2006439-95.2020.8.26.0000/50000 Comarca: Santos
Embargtes: H Soler Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda e Trisul Incorporadora e
Construtora S/A
Embargdos: Ericka Recchia Sapia e Luiz Antonio Bichels Sapia
Voto no 24.769
Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 96/100.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
obscuridade, pois analisou a questão relacionada à ausência de julgamento da
impugnação ao cumprimento de sentença, antes de determinar o bloqueio, por meio do
sistema Bacenjud. Enuncia que não houve julgamento da impugnação ao cumprimento
de sentença até a presente data e, assim, o deferimento do bloqueio se mostrou imaturo,
tendo em vista a ausência de decisão que tenha julgado a impugnação ao cumprimento
de sentença. O MM. Juiz “a quo” deveria ter julgado a impugnação, apurado o excesso
de execução e posteriormente intimado as Embargadas para ciência. Houve supressão de
fases que prejudicam as Embargantes e violaram o seu direito de defesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2006439-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 24.769
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 96/100 não exibe os vícios enunciados pela Embargante. As
questões suscitadas já foram objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada. Foi
expressamente enunciado:
“Pelo que se infere do processo originário, existia
controvérsia do valor remanescente devido pelas Agravantes aos Agravados
apenas com relação aos honorários de sucumbência. Nas págs. 127, 167 e 184 do
cumprimento, o Magistrado “a quo” se manifestou acerca da impugnação
apresentada pelas ora Agravantes e aclarou a questão relativa aos honorários de
sucumbência, questão essa que, inclusive, foi objeto de recurso de agravo de
instrumento no 2215300-23.2019.8.26.0000, cujo resultado foi pela manutenção
da r. decisão de pág. 167, portanto não se deve falar em ausência de
manifestação acerca da impugnação ofertada.
Não obstante esse aspecto, verifica-se que as Agravantes
concordaram com o cálculo que o Perito Judicial apresentou (págs. 154/155),
conforme se extrai das petições de págs. 158/159, portanto incontroverso o valor
devido, àquela altura. Diante de tal concordância, deveriam ter realizado o
depósito no processo, o que não ocorreu.
Como bem enunciou o n. Magistrado “a quo”: “Com
relação à alegação de que não se poderia determinar o bloqueio em razão da
pendência de julgamento da impugnação, o argumento não procede. A
impugnação foi resolvida à p. 167. Não homologou cálculos porque o fundamento
da impugnação era critério matemático; o Juízo acolheu o que entendia correto
sem haver, naquela ocasião, 'quantum' líquido. Significa que, posta a questão de
direito (critério do cálculo), esperava-se a conta do exequente seguindo aquele
critério, fato que ainda não ocorreu porque a sobredita decisão foi alvo de
agravo. A partir daí, não foi equivocado o bloqueio do valor apontado pela
Contadoria como sendo faltante. Trata-se de remanescente do principal, que
nada tem a ver com a questão devolvida no agravo (honorários)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2006439-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 24.769
Necessário apenas que seja realizada a atualização do
cálculo, conforme determinado pela r. decisão de pág. 167, para incluir o valor
dos honorários, uma vez que outro Agravo de instrumento já foi julgado e
rejeitado o pedido das ora Agravantes, como acima referido.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2006439-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 24.769
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2006439-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 24.769
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator